Tribunal: TJDFT
Processo: 0727607-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. SEGURO. CDC. PRAZO DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a administradora de consórcios à restituição de valores pagos, com dedução da taxa de administração e do montante já restituído.
3. Recurso inominado interposto pela parte requerida, ora recorrente, sustentando preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, a legalidade das retenções contratuais.
4. Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se a legalidade das retenções contratuais em contrato de consórcio, após a desistência do consorciado, e a forma de restituição dos valores pagos, à luz da Lei no 11.795/2008 e do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à taxa de adesão, cláusula penal, fundo de reserva e seguro.
IV. Razão de Decidir
6. O Código de Defesa do Consumidor e a Lei 11795/08 são aplicáveis à relação jurídica descrita nos autos.
7. O pedido formulado pelo recorrido foi corretamente delimitado à restituição dos valores pagos, observando o prazo legal de 60 dias após o encerramento do grupo, conforme previsto no art. 30 da Lei no 11.795/08 e na Súmula 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF. A sentença respeitou esse marco temporal, não havendo antecipação indevida da exigibilidade A restituição deve ocorrer em até 60 dias após o encerramento do grupo, conforme art. 30 da Lei no 11.795/08 e Súmula 1 da Turma de Uniformização do TJDFT. Preliminar rejeitada.
8. A taxa de administração pactuada é válida, conforme Súmula 538 do STJ, desde que aplicada sobre os valores efetivamente pagos. A dedução foi corretamente realizada.
9. A cobrança de taxa de adesão cumulada com taxa de administração configura duplicidade indevida, sendo vedada por representar enriquecimento sem causa.
10. A cláusula penal e o fundo de reserva somente podem ser retidos mediante comprovação de prejuízo efetivo ao grupo, nos termos do art. 53, §2o, do CDC.
11. Quanto ao seguro, embora a recorrente alegue contratação e prestação do serviço, os documentos juntados não comprovam a efetiva contratação individual nem os valores pagos. A planilha de pagamentos apresentada não contém valores lançados sob a rubrica “seguro”, o que corrobora a conclusão da sentença.
12. Nesse sentido: Acórdão 2005375, 0709701-14.2024.8.07.0007, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; Acórdão 1986221, 0732430-80.2023.8.07.0003, Relatora: SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
14. Custas recolhidas, ID 73982519. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento:
A restituição de valores em contrato de consórcio deve observar os limites legais e contratuais, sendo indevida a retenção por cláusula penal, fundo de reserva e taxa de adesão sem comprovação de prejuízo ao grupo. A restituição deve ocorrer em até 60 dias após o encerramento do grupo.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 14 do CDC
• Art. 53, §2o do CDC
• Art. 30 da Lei no 11.795/2008
• Súmula 538 do STJ
• Súmula 1 da Turma de Uniformização do TJDFT
________________________________________
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2005375, 0709701-14.2024.8.07.0007, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; e
Acórdão 1986221, 0732430-80.2023.8.07.0003, Relatora: SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025